Tribunal: TJDFT
Processo: 0707359-30.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707359-30.2020.8.07.0020 APELANTE: ANDRE AMADEU CHAVES LIPORIME APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Por motivo de foro íntimo, firmo minha suspeição. Redistribua-se, compensando-se. Brasília, 22/06/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR